Tribunal: TJSP
Processo: 1043489-87.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Responsabilidade civil – Danos materiais decorrentes de acidente na Rodovia Carvalho Pinto causado pela presença de fumaça na pista de rolamento – Cortina de fumaça decorrente de queima de pastagem localizada às margens da rodovia – Ausência de demonstração de falha na prestação do serviço público, já que não evidenciada a possibilidade da concessionaria ré de evitar o acidente – Comprovado, por

Ementa:
Responsabilidade civil – Danos materiais decorrentes de acidente na Rodovia Carvalho Pinto causado pela presença de fumaça na pista de rolamento – Cortina de fumaça decorrente de queima de pastagem localizada às margens da rodovia – Ausência de demonstração de falha na prestação do serviço público, já que não evidenciada a possibilidade da concessionaria ré de evitar o acidente – Comprovado, por outro lado, que foram tomadas todas as providências necessárias para atendimento do acidente – Responsabilidade pelo acidente descrito na inicial não caracterizada – Recurso não provido.